Tribunal: TJSP
Processo: 0001219-30.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001219-30.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CHRISTIAN CAVASINI AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso para reduzir a pena de Christian Cavasini Amaral para um ano e seis meses de
reclusão e quinze dias-multa, em regime inicial semiaberto, declarada extinta, pelo
integral cumprimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Christian
Cavasini Amaral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001219-30.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 39943 2/7
Voto 39.943
Apelação no 0001219-30.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto
Processo no 0001219-30.2017.8.26.0559 2a Vara Criminal
Apelante - Christian Cavasini Amaral
Apelado - Ministério Público
Christian Cavasini Amaral, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, foi condenado à pena de dois anos e nove meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e sete dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 502/508).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 547/548). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 1 de outubro de 2018 (fls. 542).
Postula o ilustre defensor público a absolvição, por
insuficiência da prova (fls. 552/556).
Reiteradas as alegações finais (fls. 561/563), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 572/574).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001219-30.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 39943 3/7
Consta da denúncia que o apelante Christian Cavasini
Amaral, em 27 de outubro de 2017, por volta das 10h, em via pública
situada em São José do Rio Preto SP, teria conduzido a motocicleta
“Yamaha YBR 125 Factor ED”, placas FGU-3010, pertencente a Valdir da
Silva, ciente de que se tratava de produto de crime.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletins de
ocorrência (fls. 11/14, 15/16), autos de exibição, apreensão e entrega (fls.
17/18, 19), fotografias (fls. 20/29), auto de avaliação (fls. 129) e na prova
oral.
No interrogatório judicial, o apelante falou que
estava com uma amiga, na casa, e foi acordado pelos policiais. Havia
outra casa, nos fundos, onde morava um casal. Ao chegar com a amiga,
durante a madrugada, notou que havia mais pessoas com o casal, na casa
dos fundos. Era comum levarem outras pessoas para casa. Nunca viu o
casal com moto. Eles ficam, no farol, pedindo dinheiro. A motocicleta
estava, nos fundos, com a chave no contato. O capacete estava, na
cozinha. Falou para os policiais que não sabia de quem era a moto. No
momento em que os policiais chegaram e encontraram a motocicleta não
havia pessoas, na casa dos fundos. A partir do momento em que falou
para os policiais que tinha antecedentes criminais passou a ser agredido.
Recebeu soco, no peito, foi derrubado, no chão, e atingido com chutes. Os
policiais ameaçaram acusá-lo de tráfico de entorpecente. Disseram para
Angélica que, se ela não confirmasse que a motocicleta estava com ele,
seria envolvida no delito. Uma vizinha presenciou os fatos e disse que viu
o dono da casa dos fundos se aproximar e ir embora, ao notar a presença
dos policiais. Pediu para os policiais tentarem localizar os donos da casa,
mas eles se recusaram (fls. 422).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001219-30.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 39943 4/7
A testemunha Fábio Henrique Yamamoto, policial
militar, em juízo, disse que recebeu informação pelo COPOM, no sentido
de que uma pessoa entrara, na residência, com motocicleta produto de
furto. No local, verificou que a motocicleta estava, nos fundos do imóvel. O
apelante estava deitado, em um colchão, com a namorada. Ao lado,
estavam dois capacetes e as chaves da motocicleta. Num primeiro
momento, nada disseram. Posteriormente, Angélica falou que haviam
usado a motocicleta para ir até a zona de meretrício (fls. 422).
A testemunha Fernando Aleixo Baleeiro, policial
militar, em juízo, contou que um vizinho telefonou para o 190 e informou
que o apelante e uma moça estavam com uma motocicleta branca. Foi
verificado, através da placa, que se tratava de motocicleta produto de
furto. No local, foi feito contato com o vizinho, não arrolado como
testemunha pois manifestou medo. Havia dois imóveis. A motocicleta
estava, na casa dos fundos, sem as chaves. A porta da casa da frente
estava entreaberta. Não havia janelas, era local desabitado, utilizado para
consumo de droga. O casal estava deitado sobre um colchão e, ao lado,
estavam dois capacetes e as chaves da motocicleta. A princípio o apelante
e a mulher negaram estar com a motocicleta. Depois, a mulher falou que
pegaram a motocicleta para ir à zona de meretrício. O apelante,
posteriormente, admitiu que furtara a motocicleta para ir até a zona
buscar droga. O furto ocorrera no dia anterior (fls. 422).
A testemunha Angélica Venâncio Teixeira, em juízo,
falou que não é namorada do apelante, apenas se encontravam às vezes.
Fazia programa e ficava, na zona. O apelante apareceu, na zona, por volta
das 14h. Ficaram juntos o dia todo e fizeram uso de entorpecente.
Cansada, por volta das 2h foi com o apelante para a casa, a pé. A
distância é de cerca de vinte quarteirões. Deitou e logo dormiu. No dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001219-30.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 39943 5/7
seguinte, acordou com os policiais desferindo chutes. Os policiais os
acusaram de terem roubado a motocicleta, que estava em outra casa. Não
estavam com a chave da motocicleta e os capacetes. O policial trouxe o
capacete que estava, na casa dos fundos. Não sabe a quem pertencia a
motocicleta. Encontrava o apelante com frequência e nunca o viu com
motocicleta. Sempre estava a pé ou de ônibus (gravação audiovisual).
A vítima Valdir da Silva, em juízo, contou que a
funcionária saiu com a motocicleta para fazer uma entrega. Ao chegar, no
cliente, acredita que a funcionária esqueceu as chaves, no contato.
Alguém passou e levou a motocicleta, que foi localizada posteriormente
(fls. 422).
A prova produzida, em contraditório, não favorece o
apelante, surpreendido que foi na posse da motocicleta subtraída da
vítima, no dia anterior.
A negativa de autoria, apresentada pelo apelante é
desmerecida pelo depoimento das testemunhas Fernando e Fábio
Henrique, policiais militares, que, no caso presente, mostrou-se coeso e
coerente.
O depoimento das testemunhas deu conta de que o
apelante foi surpreendido, na posse da chave da motocicleta,
estacionada, nos fundos do imóvel.
A mera alegação de que a motocicleta estaria na
posse das pessoas, que residiam na casa dos fundos, não resiste à prova
oral. Apreendidos que foram os dois capacetes e a motocicleta, junto ao
apelante e à testemunha Angélica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001219-30.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 39943 6/7
Ademais, a comunicação prévia, informação de um
vizinho, dera conta da presença do casal, na motocicleta.
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que
possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
Altera-se, entretanto, a pena. As condenações
anteriores, que justificaram o aumento da pena, em 5/6, estão
alcançadas pelo disposto no artigo 64, I, do Código Penal.
O artigo 64, I, do Código Penal, estabelece
expressamente que não prevalece a condenação anterior se, entre a data
do cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior, tiver
decorrido tempo superior a cinco anos, computado período de provas da
suspensão da pena, se não tiver ocorrido revogação.
Se a condenação anterior não pode gerar efeitos para caracterizar a reincidência,

com
maior
razão, não pode incidir para comprometer os antecedentes do
acusado.
Assim, fixada a pena-base, em um ano de reclusão e
dez dias-multa, mantido o acréscimo de metade, em face da circunstância
agravante da reincidência, resulta um ano e seis meses de reclusão e
quinze dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em face da
reincidência.
Tendo em vista que o apelante se encontra recolhido
desde o flagrante, datado de 27 de outubro de 2017, cumprida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001219-30.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 39943 7/7
integralmente a pena, dá-se por extinta.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena de Christian Cavasini
Amaral para um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa, em regime
inicial semiaberto, declarada extinta, pelo integral cumprimento. Expeça-
se alvará de soltura clausulado em favor de Christian Cavasini Amaral.
desa Angélica de Almeida
relatora